Tribunal: TJSP
Processo: 0001272-15.2016.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material existente – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil – Readequação parcial do acórdão proferido em recurso de apelação, diante do julgamento definitivo do RE no 843.989/PR (Tema 1.199) – Erro material quanto à apreciação do aspecto subjetivo envolvendo o ora embargante na prática de ato de improbidade administrativa – Trânsito em julgado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Correção de erro material existente – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil – Readequação parcial do acórdão proferido em recurso de apelação, diante do julgamento definitivo do RE no 843.989/PR (Tema 1.199) – Erro material quanto à apreciação do aspecto subjetivo envolvendo o ora embargante na prática de ato de improbidade administrativa – Trânsito em julgado anterior quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e indenizatória - Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material apontado, com efeitos infringentes.